Tribunal: TJSP
Processo: 2292208-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito de progressão ao regime semiaberto sem a realização de exame criminológico. Alegação de ausência de fundamentação na decisão que determinou a realização do exame. Agravo pendente de julgamento. Supressão de instância. Cumprimento de pena em regime fechado. Inteligência do art. 117 da Lei de Execução Penal – LEP, e art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito de progressão ao regime semiaberto sem a realização de exame criminológico. Alegação de ausência de fundamentação na decisão que determinou a realização do exame. Agravo pendente de julgamento. Supressão de instância. Cumprimento de pena em regime fechado. Inteligência do art. 117 da Lei de Execução Penal – LEP, e art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.